Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-95.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003981-95.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: UEDVON CUNHA POVOA, VALDECI PINTO, VALDEMAR JOSE SOARES, VANIA MARIA DE PENHA BARROS, VANILDA BERNARDO DA ROCHA, VANILDA CUSTODIA DE AMORIM, VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA, VERA LUCIA LUCENA DOS SANTOS, VERSIONILIA JOANA DO NASCIMENTO, VILMA CARVALHO DE BRITO, WALQUIRIA DA PAZ DANTAS, WATSON CARDOSO, WILSON DE OLIVEIRA SANTOS, ZENAIDE NEUHAUSS, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA, ZENOBIA BARROSO FEITOSA, VALDETE GUARNIER DE LIMA FARIA, WANICE GONCALVES BATISTA GOIS, ZELIA ELENA ASSUNCAO DE BESSAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 2707206, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes Valdemar José Soares CPF 399.698.001-91; Vanilda Bernardo da Rocha CPF 308.681.221-49; Watson Cardoso CPF 357.894.681-87 e Wilson de Oliveira Santos CPF n.o 340.681.631-20, em razão do instrumento de acordo de ID 27007207. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0003981-95.2005.807.0000, a fim de excluir os citados credores, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações perseguidas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador